Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-98.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800434-98.2021.8.14.0051

APELANTE: ENEIAS LOPES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800434-98.2021.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SANTARÉM – VARA
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE: ENEIAS LOPES DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
VINICIUS TOLEDO AUGUSTO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º.
ART. 147. TODOS
DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ALEGAÇÕES.
PENAS BASE DO SENTENCIADO SEJAM APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL.
DESCABIMENTO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do apelante, com declarações corroboradas por laudo pericial acostado aos autos e depoimento testemunhal colhido em juízo, bem como a própria confissão parcial do recorrente aquando de seu interrogatório
, sendo inviável a tese de
as penas base do sentenciado sejam aplicadas no mínimo legal
.

2.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800434-98.2021.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SANTARÉM – VARA
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

APELANTE: ENEIAS LOPES DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO:
VINICIUS TOLEDO AUGUSTO
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR
DA SILVA
PAES, Juiz Convocado Relator.

RELATÓRIO.

ENEIAS LOPES DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara
Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Santarém-PA
, que o
condenou, pelo concurso material de crimes, à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto, sendo:

a)

Lesão corporal:
11 (onze) meses de detenção,
pela
prática da infração penal prevista no art.
129, § 9º
, do Código Penal;

b)

Ameaça:

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
pela
prática da infração penal prevista no
art. 147, ambos do CPB c/c art. 69 do mesmo Códex e art. 24-A, da Lei Maria da Penha;

c)

Descumprimento de medida protetiva de urgência
:

06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
pela
prática da contravenção penal descrita no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença:

(...) no dia 18/01/2021, entre 08h30 e 09h00, em residência particular, localizada na rua Goiás, nº 14, bairro Ipanema, nesta cidade, o denunciado ENEIAS LOPES DA SILVA, com animus laedendi, atirou uma garrafa de café contra as costas de sua irmã/vítima MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA e, em seguida, valendo-se de um pedaço de madeira, desferiu um golpe contra seu glúteo e sua perna, causando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no laudo nº 2021.04.000094-TRA1 (fl. 32), além ter dito-lhe que só sossegaria quando a visse em um caixão e que beberia seu sangue.

Preliminarmente, cumpre destacar que o acusado, usuário de drogas, já vinha apresentando comportamento agressivo em relação à irmã e, em 25.11.2020, lesionou-a e a ameaçou, quando atingiu os braços dela com uma tábua de madeira e prometeu que a mataria, o que ensejou sua prisão em flagrante, lavrado no bojo dos autos nº 0806987- 98.2020.8.14.0051.

Após esse episódio de violência, o magistrado da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém concedeu medidas protetivas de urgência, requeridas pela ofendida (...).

Contudo, não obstante ter sido cientificado da concessão de tais medidas cautelares em audiência de custódia realizada em 26/11/2020 (fls. 07/09), o denunciado voltou a procurar a vítima na data supracitada, em sua residência. Nessa ocasião, ele apresentava comportamento agressivo e, sem qualquer motivo aparente, passou a atirar garrafas de água na direção da ofendida e, como não logrou atingi-la, apoderou-se de uma garrafa de café, arremessou contra ela e acertou suas costas. Diante da situação de perigo, a vítima pegou um pedaço de madeira, temendo que seu irmão seguisse com as agressões, instante em que este tomou-lhe o objeto e a golpeou em suas nádegas e em suas pernas, quebrando o instrumento e lesionando-a.

Em seguida, o suplicado afirmou que só sossegaria quando visse a vítima em um caixão e prometeu que beberia o sangue dela, causando-lhe pavor.

Acionada, uma guarnição policial deteve o agressor, cujo interrogatório ficou prejudicado, tendo em conta que ele relatou assuntos desconexos com os fatos (fl. 11).

Urge destacar que o acusado, agindo como agiu, descumpriu ordem judicial que impôs medidas protetivas de urgência deferidas nos autos nº 0806987- 98.2020.8.14.0051, das quais foi cientificado em 26/11/2020...” (ID 22771145). (...).

Inconformado com a r. sentença, o apelante
pretende:

1.

que as penas-base do sentenciado sejam aplicadas no mínimo legal;

2.

exclusão da indenização por dano moral
.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DECIDO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que em 18/01/2021, o recorrente,
com animus laedendi, atirou uma garrafa de café contra as costas de sua irmã/vítima MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA e, em seguida, valendo-se de um pedaço de madeira, desferiu um golpe contra seu glúteo e sua perna, causando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no laudo nº 2021.04.000094-TRA1, além ter dito-lhe que só sossegaria quando a visse em um caixão e que beberia seu sangue.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado a
pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto,

pelas
práticas das infrações penais previstas no art.
129, § 9º
, do Código Penal, no
art. 147, do Código Penal c/c art. 69 do mesmo Códex e art. 24-A, da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/06).

Sustenta o recorrente
que
as penas-base do sentenciado sejam aplicadas no mínimo legal e, exclusão da indenização por dano moral
, no que não lhe assiste razão, senão vejamos
:

Em relação a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante
, vê-se ter o mesmo a estabelecida no patamar mínimo legal, isto é,
à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto
, pelo que não merece reparos, sobretudo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, no qual vigora o princípio
non reformatio in pejus.

Na segunda etapa da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem circunstâncias agravantes da pena, mas reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no Art. 65, inc. III, “
d
”, do CP, aplicando-a, de modo que as penas

para os crimes de Lesão Corporal no âmbito de Violência Doméstica, Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência estão devidamente dimensionadas e valoradas, próximo do mínimo legal, não merecendo alterações ou reparos.

Por fim, na terceira fase de fixação da sanção, vê-se a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena, tornando-se definitiva a sanção imposta ao recorrente, pelo cometimento dos crimes previstos no
art.
129, § 9º
, do Código Penal, no
art. 147, do Código Penal c/c art. 69 do mesmo Códex e art. 24-A, da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/06)
, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, “
c
”, do Código Penal.

Ressalte-se por oportuno, como bem entendeu o juízo sentenciante, ser inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade imposta ao apelante por restritiva de direitos, por ter sido o crime praticado com violência, descumprindo-se os requisitos do Art. 44, do CP. No mesmo sentido, vejamos o disposto na Súmula n.º 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula 588 STJ:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por derradeiro, observa-se que o magistrado de primeiro grau considerou a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e, portanto, lhe concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, o que deve ser mantido nos moldes estabelecidos na sentença guerreada, em conformidade com o art. 77 do Código Penal, mormente por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §9º, DO CP – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS E DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos, discutiu com o acusado, ocasião em que ele a agrediu com um tapa no rosto, o que lhe causou lesão contusa nos lábios, e a fez bater com a cabeça na parede, tendo ainda lhe ameaçado e xingado na frente do filho menor, declaração essa corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos e depoimento testemunhal colhido em juízo, bem como a própria confissão parcial do réu a quando de seu interrogatório
, sendo inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE-PA. Processo N.º 0091049-63.2015.8.14.0089.
Relatora
: Desa. Vania Fortes Bitar).

Deve ainda o recorrente, nos moldes da sentença recorrida,
frequentar por todo o período de prova (dois anos),

programa de reabilitação com profissionais da área social e de psicologia na rede de apoio psicossocial do município, de apoio a usuários de álcool e outras drogas (
CAPS-AD
), bem como participar, por 1 ano e 8 meses, de reuniões em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (Grupo Reflexivo de Denunciados da VVD), por considerar tais condições adequadas ao fato, à espécie de delito e à situação pessoal do agente; na forma a ser decidido em audiência admonitória pelo juiz da execução penal, na presença do Ministério Público, tudo com base nos arts. 48 e 79, do Código Penal e art. 45, da Lei Maria da Penha
(Lei Federal nº 11.340/06).

No que tange ao pedido de exclusão do valor arbitrado a título de danos morais, melhor sorte não assiste o recorrente.
Explico.

O artigo 387
[1]
, inciso IV do Código de Processo Penal, estabelece que é dever do juiz para fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando prejuízos sofridos pela ofendida.

O tema em julgamento foi analisado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema 983, Resp 1675874/MS e Resp 1643051/MS, Relator Ministro Rogério Schiett Cruz, 3ª Seção, unânime, data de julgamento 28/02/2018).

Na citada decisão vinculante, assentou-se que o dano moral decorre da prática delituosa contra a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança a propriedade, a honra, a imagem da mulher (art. 5º da Constituição Federal),
não havendo necessidade da vítima comprovar que a conduta do agressor se deu de forma injusta e de má-fé, ou demonstrar que ela sofreu abalo psíquico, emocional ou moral em decorrência do fato para conseguir a reparação.

Dando mais ênfase à responsabilidade civil do agressor o Ministro Sebastião Reis Júnior, quando do julgamento do Resp 1.651.518/MS, asseverou que:
“em se tratando de violência doméstica contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, portanto, que dispensa prova para sua configuração”.

Com base nesta orientação e em observância aos critérios jurisprudencialmente estabelecidos: 1) intensidade do dolo na conduta do agressor; 2) gravidade e a repercussão da ofensa; c) peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso, constata-se que a indenização arbitrada como valor mínimo a título de reparação pelos danos morais sofridos foi fixada, no caso, de forma correta, não havendo que se falar em exclusão ou redução do numerário fixado na sentença.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRELIMINAR
. (...).
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA IDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 (...).
3 –
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).
4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE-PA.
Processo Nº 0023947-53.2018.8.14.0401. Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre)
.

Ante todo o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e nego provimento,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta anteriormente.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

Art. 387.
O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV
- fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Belém, 09/06/2022